Tribunal: STF
Processo: Rcl 43509
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001040-81.2019.5.12.0037, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Vania Aparecida Menezes, empregada pela ora reclamante entre 2015 e 2019 na função de auxiliar de serviços gerais, na qual pleiteava o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    A reclamante aduz a existência de convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade para a função de servente, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade encontrar-se assegurado na Constituição Federal, “também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”.
    Informa que a autoridade reclamada, ao apreciar o requerimento de suspensão do processo, indeferiu-o nos seguintes termos:
    “A cláusula convencional n.º 9 da CCT 2019 (fls. 22, replicada nas demais), que versa sobre o adicional de insalubridade, em seu parágrafo 2º prevê a possibilidade de alteração do percentual fixado, hipótese em que a norma prescreve que deverão serão deduzidos os valores pagos a este título: “Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo.”.
    Destarte, o teor da cláusula leva à interpretação de que o percentual não está adstrito ao previsto na cláusula convencional, não se amoldando, assim, ao Tema 1046 do STF.
    Por estes fundamentos, rejeito o pedido de suspensão do feito..”.
    Liminarmente, requereu o sobrestamento do processo de origem “até que sejam definidos os termos da Repercussão Geral, Tema 1.046, em julgamento pelo Plenário desse E. STF”. No mérito pleiteia a “suspensão imediata do Processo 0001040- 81.2019.5.12.0037 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação”. 
    Em 29/10/20, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 0001040-81.2019.5.12.0037.
    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO”. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0001040-81.2019.5.12.0037 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente